Tribunal: STF
Processo: ARE 1457333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO POR LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. SÚMULA 128 TJPE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 171 DO TJPE. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE E AO TEMA 905 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO.



    1. A presunção de veracidade do pedido de insuficiência financeira trazido por pessoa física, na forma do art. 99, §3º, do CPC, é relativa, admitindo-se prova em contrário. O julgador pode indeferir o pedido de gratuidade se, aos autos, forem trazidos elementos que desqualifiquem o estado de hipossuficiência financeira da parte.



    2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, como é o caso das “gratificações adicionais por tempo de serviço” pagas no Município de Serra Talhada, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição da pretensão atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Aplicação da Súmula 85 do STJ.



    3. Toda e qualquer alteração do estatuto dos servidores do município de Serra Talhada/PE depende, necessariamente, da edição de lei municipal específica, não sendo admissível simplesmente afirmar que aos servidores municiais se aplica a Lei Estadual nº 6.123/1968 e “alterações posteriores”. Embora a Emenda Constitucional Estadual nº 16/99 (com redação alterada pela EC Estadual nº 24/2005) tenha alterado o art. 131, §7º, inciso I, da Constituição Estadual, para vedar o pagamento ao servidor público do Estado de qualquer adicional relativo a tempo de serviço, não é possível a interrupção automática de pagamento da citada verba, sem a existência de lei local regulamentadora da supressão. Súmula 128 do TJPE.



    4. Nos termos da Súmula 171 do TJPE, não configura reformatio in pejus a alteração, de ofício, dos índices de correção monetária aplicados no ato sentencial para o fim de adequá-los ao Enunciado Administrativo nº 20 da Seção de Direito Público deste TJPE e ao entendimento sacramentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente